Tribunal: TJBA
Processo: 8095188-89.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8095188-89.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MARIA ALMEIDA DA CRUZ Advogado(s): ANA GABRIELLA FONTOURA LEITE APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROFESSOR. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. URV. DIFERENÇAS SALARIAIS DE 11,98%. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão executiva individual de título judicial coletivo, constituído nos autos da ação ordinária nº 0076135-02.2004.805.0001, proposta pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado da Bahia – APLB, que determinou a integração do índice de correção de URV e o pagamento das parcelas pretéritas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se ocorreu a prescrição quinquenal do direito de ajuizamento de execução individual, considerando que o trânsito em julgado da ação coletiva ocorreu em 21 de janeiro de 2018 e a execução individual foi protocolada em 10 de março de 2023. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O prazo prescricional aplicável às ações contra a Fazenda Pública é de cinco anos, conforme estabelece o art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, contado a partir do trânsito em julgado da sentença coletiva. 4. A ação de protesto interposta pelo sindicato não tem o condão de suspender novamente o prazo prescricional para execução do título coletivo, conforme art. 202 do Código Civil, que estabelece que a interrupção da prescrição somente poderá ocorrer uma vez. 5. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que o prazo prescricional para execução individual é contado do trânsito em julgado da sentença coletiva, a partir da qual será computado o quinquênio anterior à execução individual, conforme Tema 877/STJ. 6. Considerando que o trânsito em julgado da ação coletiva ocorreu em 21 de janeiro de 2018, o termo final para ajuizamento da execução individual ocorreu em 20 de fevereiro de 2023, sendo intempestiva a presente execução protocolada em 10 de março de 2023. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: A prescrição quinquenal para ajuizamento de execução individual de sentença coletiva conta-se a partir do trânsito em julgado da ação coletiva, não sendo interrompida por ação de protesto posterior interposta pelo sindicato. V. CITAÇÕES Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 487, II; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; Código Civil, art. 202. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1622029/SC, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 11.06.2019; STJ, AgInt no REsp 1877751/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 11.10.2021; STJ, AgInt no REsp 1957173/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 26.09.2022; TJ-BA, Apelação Cível nº 8054516-10.2023.8.05.0001, Rel. Des. Lícia Pinto Fragoso Modesto, Terceira Câmara Cível, j. 25.11.2024; TJ-BA, Apelação Cível nº 0500497-08.2014.8.05.0274, Rel. Des. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, Quinta Câmara Cível, j. 23.09.2025; TJ-BA, Apelação Cível nº 8030346-71.2023.8.05.0001, Rel. Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos, Quarta Câmara Cível, j. 14.05.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8095188-89.2025.8.05.0001, em que figuram como apelante MARIA ALMEIDA DA CRUZ e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a)